Tribunal: TJDFT
Processo: 0709387-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709387-34.2021.8.07.0020 RECORRENTE: PEDRO CLAUDIO CAVALCANTI DE LYRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A defesa não solicitou, na fase de resposta à acusação, a realização de prova pericial sobre as imagens obtidas pelas câmeras de segurança. Ademais, ainda que demonstrada a necessidade do laudo pericial, a ausência de realização não acarretou prejuízo ao réu, pois se trata apenas de prova subsidiária e confirmatória do depoimento da vítima, suficiente por si só para ensejar a condenação. Não havendo demonstração do prejuízo, não há como se declarar nulidade da prova. 2. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima. 3. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o da Lei no 11.340/2006, sustentando a incompetência do juízo de violência doméstica, ao argumento de que inexistiria prova de relação íntima de afeto entre o insurgente e a vítima, razão pela qual pugna pela nulidade do feito desde o recebimento da denúncia, com remessa dos autos ao juizado especial criminal; b) artigo 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o, incisos XXXVII, LIII e LV, da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou a norma constitucional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o da Lei no 11.340/2006, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a tese da incompetência absoluta do juízo não foi alegada em sede de apelação, de modo que não houve omissão do julgado por não a ter apreciado” (ID 52875385 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no (EREsp n. 1.957.357 (relator Ministro Humberto Martins, DJe de 20/11/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No entanto, ainda que fosse alegada pela defesa, não seria provida. A condenação fundou-se na palavra firme e coerente da vítima, que, ouvida em juízo, narrou que no momento da agressão, era namorada do acusado. (...) Portanto, não há incompetência do juízo das Varas Especializadas em Violência Doméstica, haja vista que a contravenção penal de vias de fato foi praticada em contexto de relação doméstica entre um casal de namorados (ID 52875385 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “Tendo o Tribunal de origem enfrentado todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia nos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não se evidencia a alegada ofensa ao art. 619 do CP, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional” (AgRg no REsp n. 1.906.059/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 21/3/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.429.711 (relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/11/2023). Em relação à indicada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXVII, LIII e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024